Tribunal: CARF
Processo: 13971.721801/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721801/2018-12
ACÓRDÃO
3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS S. SANTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/09/2013 a 31/12/2015
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. ALTERAÇÃO
POSTERIOR.
A multa qualificada aplicada com fundamento no 44 da Lei no 9.430/1996,
após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023, deve ser limitada a 100%,
inclusive para fatos pretéritos, que, dentre outras medidas, alterou a
redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, conforme estabelece o artigo
106, inciso II, “b”, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. ATOS PRATICADOS COM
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO A LEI, CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTOS.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
GLOSA DE CRÉDITOS RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA
QUE OS SERVIÇOS NÃO FORAM PRESTADOS.
Cabível a glosa dos créditos escriturados correspondentes a serviços, se
comprovado pela Fiscalização que os serviços não foram prestados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

Fl. 10457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
2
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Autos de Infração da contribuição ao PIS e da Cofins,
lavrado em nome do contribuinte em epígrafe pertinente a glosa de créditos relativos a períodos
de apuração entre 09/2013 e a 12/2015, ambos acrescidos de multa de ofício no percentual de
150% e de juros de mora.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 12-106.029, da 17a Turma da DRJ/RJO.
Trata o presente processo de Autos de Infração da contribuição ao PIS e da Cofins,
lavrado em nome do contribuinte em epígrafe pertinente a glosa de créditos
relativos a períodos de apuração entre 09/2013 e a 12/2015, ambos acrescidos de
multa de ofício no percentual de 150% e de juros de mora, conforme abaixo
discriminado:
COFINS R$ 684.598,18 JUROS DE MORA (calculados até 04/2018) R$ 248.362,21
MULTA PROPORCIONAL R$ 1.026.897,24 TOTAL R$ 1.959.857,63 PIS 148.629,83
JUROS DE MORA (calculados até 04/2018) 53.728,85 MULTA PROPORCIONAL
222.944,74 TOTAL 425.303,42 No Relatório Fiscal acostado às fl. 25/125, onde foi
exposta a legislação aplicável ao caso, foram relacionados os pontos motivadores
do lançamento dos quais podemos destacar os seguintes:
1. O procedimento de Fiscalização, iniciado em 20/04/2017, resultou a glosa de
custos relativos a serviços de industrialização por encomenda, prestados por
terceiros;
Processo 13971.721801/2018-12 Acórdão n.o 12-106.029 DRJ/RJO Fls. 3 3 2. Tal
glosa, por acarretar impacto nos créditos de PIS e Cofins, implicou o lançamento
de diferenças relativamente a estes tributos. Da mesma forma, por repercutir na
apuração do lucro líquido, com consequência na apuração do lucro real, implicou
Fl. 10458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
3
também o lançamento de diferenças de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), formalizado no
processo no 13971.721800/2018-60;
3. Foram encontradas uma série de operações contabilizadas como custos
relativos a serviços de industrialização por encomenda contratados juntos à BH
Palmilhas Ltda., CNPJ 11.501.446/0001-16, doravante apenas BH Palmilhas, os
meios de pagamentos escriturados contabilmente e demais informações
relacionadas;
4. A contribuinte foi intimada a apresentar os elementos comprobatórios da
efetiva ocorrência dos serviços contabilmente escriturados;
5. O Fiscalizado respondeu em 20/10/2017, dando uma série de explicações e
anexando uma série de documentos;
6. Ocorre, entretanto, que no interregno entre a ciência do Termo 2017.00105-7-
01 e a data efetiva de seu atendimento, a Fiscalização promoveu uma série de
diligências com o fito de apurar se efetivamente ocorreram os serviços
contabilmente escriturados como tomados de BH Palmilhas. Uma das diligências,
como não poderia deixar de ser, foi exatamente na BH Palmilhas;
7. Segundo a contabilidade do Fiscalizado, ele adquiriu serviços de
beneficiamento de BH Palmilhas nos anos de 2013 a 2015, conforme quadro a
seguir:
Aquisição de B.H. Palmilhas ltda.
Conta Contábil 2013 2014 2015 792-Serviço de Beneficiamento 1.107.136,68
5.717.586,80 2.242.520,31 8. A contrapartida financeira de tais aquisições
escriturada na contabilidade, ou seja, os pagamentos que fez por estes serviços
foram, por sua vez, identificados durante o procedimento fiscal. Tais pagamentos
foram feitos, segundo a escrituração contábil, por meio da conta "5 - Caixa
Flutuante" e "21 - Banco do Brasil S/A", e se deram de maneira total em 2013 e
parcial em 2014 e 2015, como demonstrado a seguir:
Pagamentos dos Serviços Adquiridos de B.H. Palmilhas Ltda.
Descrição 2013 2014 2015 Serviços Adquiridos 1.107.136,68 5.717.586,80
2.242.520,31 Pagto via Caixa Flutuante 1.107.136,68 1.239.979,11 1.766.433,01
Pagto via Banco do Brasil 0,00 1.244.889,89 0,00 Saldo Não Pago 0,00
3.232.717,80 476.087,30 9. De plano certas circunstâncias já se sobressaem: os
elevados montantes pagos em espécie, ou seja, contra o Caixa, e os saldos não
pagos de 2014 e 2015;
Processo 13971.721801/2018-12 Acórdão n.o 12-106.029 DRJ/RJO Fls. 4 4 10. Não
que não possam haver pagamentos em espécie, de modo algum, mas não parece
razoável que uma empresa da envergadura do Fiscalizado pague fornecedores
e/ou prestadores de serviço em dinheiro vivo, quanto mais em valores que
montam a mais de quatro milhões de reais em três anos;
Fl. 10459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
4
11. Com efeito, se os pagamentos em espécie são, talvez, de difícil comprovação,
os pagamentos feitos por meio da conta bancária junto ao Banco do Brasil são
facilmente comprováveis. Basta ao Fiscalizado a apresentação dos extratos ou
outro documento bancário que comprove o trânsito do recurso de sua conta para
conta de titularidade do prestador do serviço, no caso a BH Palmilhas;
12. Os dois primeiros quesitos do Termo de Intimação 2017.00105-7-01 trataram
exatamente disso, ou seja, intimaram o Fiscalizado a comprovar os pagamentos
em dinheiro e também a comprovar, com documentação hábil e idônea, que os
pagamentos escriturados contabilmente como feitos por via bancária tiveram por
origem sua conta no Banco do Brasil e como destino a conta da BH Palmilhas.
13. O terceiro quesito do mesmo Termo questionou o Fiscalizado acerca dos
saldos não pagos em 2014 e 2015. Importante ressaltar que as considerações
feitas pela Fiscalização no Termo de Intimação 2017.00105-7-01, acerca da
prestação de serviços tomados junto à BH Palmilhas, envolveram também
circunstâncias materiais absolutamente compatíveis com o volume e a natureza
dos serviços supostamente prestados;
14. Foi indagado a contribuinte que, dado os valores envolvidos, tal relação
comercial certamente teria envolvido um intenso fluxo de matérias primas e
insumos entre o Fiscalizado e a BH Palmilhas. Além disso, apesar das notas fiscais
emitidas indicarem que o frete havia sido feito por terceiros, não havia nos
documentos fiscais a indicação do prestador de serviços nem tampouco o valor
dos fretes;
15. O quarto quesito, portanto, do Termo de Intimação 2017.00105-7-01, a
pessoa jurídica foi intimada a esclarecer como se deu o transporte de insumos e
matérias primas entre o Fiscalizado e a BH Palmilhas, e vice-versa, no período
2013 a 2015, apresentando comprovação documental de suas alegações, ou seja,
apresentando conhecimentos de transporte, contratos com transportadoras,
recibos de fretes etc;
16. Finalmente, a Fiscalização também ponderou naquele Termo que a dimensão
da relação comercial retratada pelos valores e volumes envolvidos certamente
traduzia relação comercial intensa, ou seja, que a comunicação entre as duas
empresas era, para dizer o mínimo, frequente.
17. É razoável imaginar que uma relação comercial de prestação de serviços de
industrialização por encomenda, com deslocamento de mercadorias e posterior
retorno, envolva negociação de preços, de prazos, que envolva troca de
telefonemas, de mensagens eletrônicas, seja por email, seja por "whatsapp" ou
correlatos. O que não é razoável é imaginar que todas estas transações não
deixaram qualquer rastro, qualquer vestígio, que não apenas os documentos
fiscais;
18. Neste sentido, o quinto quesito intimou o Fiscalizado a comprovar
documentalmente as tratativas comerciais que manteve com BH Palmilhas e que
Fl. 10460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
5
suportaram as prestações de serviços escrituradas. Esclareceu, o quesito, que tal
comprovação poderia ser Processo 13971.721801/2018-12 Acórdão n.o 12-
106.029 DRJ/RJO Fls. 5 5 feita por qualquer meio hábil e idôneo, tais como cópias
impressas de e-mails trocados, comprovantes de ligações telefônicas, pedidos de
mercadorias etc;
19. A contribuinte respondeu a estes questionamentos, mas somente após ter
sido devidamente reintimado, quatro meses depois da intimação original;
20. Porém, antes de analisar a referida resposta, optou-se, por uma questão de
didatismo, analisar primeiramente as diligências efetuadas pela Fiscalização para
só então, após esta análise, passar-se a examinar a resposta por ele apresentada;
21. Repita-se: a Fiscalização procedeu a diligências em outros contribuintes com o
propósito de verificar a verdade das notas fiscais de prestação de serviços
emitidas pela BH Palmilhas em face do Fiscalizado, e por conseguinte, a verdade
dos fatos retratados pelos lançamentos contábeis feitos por ele;
22. A primeira diligência foi feita na própria BH Palmilhas, cujo endereço cadastral
é, desde dezembro de 2011, a Rua José Marcelino Franco, n° 143, Galpão 02,
Jardim São Paulo, São João Batista, SC, como se pode verificar no cadastro do
CNPJ;
23. No entanto, foi constatado que no referido endereço funciona empresa
diversa da BH Palmilhas. Mais precisamente, uma empresa de industrialização de
matrizes para a indústria calçadista, de nome Matrizaria Gabidu Ltda (fotos no
Relatório Fiscal);
24. Ou seja, a Fiscalização não detectou registro do funcionamento da BH
Palmilhas no local, nem tampouco nos galpões vizinhos, de n° 01 e 03;
25. Após constatada a inexistência da empresa no endereço cadastral, a
Fiscalização dirigiu-se à casa de seu sócio, Breno Henrique Mazera, doravante
apenas Breno Mazera, aonde conversou com ele e tomou dele o depoimento com
os pontos a seguir:
25.1. Que o último endereço da empresa foi na Rua Ezequiel Batista Zunino, no
qual permaneceu durante 2016, e que antes disso estava localizada no galpão 01
da Rua José Marcelino Franco, n° 143;
25.2. Que antes de abrir a BH Palmilhas era sócio da M. Setti Palmilhas Ltda.,
doravante apenas M. Setti, que, por sua vez, locava os galpões 01 e 02 da Rua
José Marcelino Franco, n° 143;
25.3 Que por volta de 2012/2013 ele e o sócio na M. Setti resolveram fechar a
empresa, tendo ele então aberto a BH. Palmilhas, que passou a operar no galpão
01 da Rua José Marcelino Franco, n° 143, tendo sido devolvido o galpão 02 do
mesmo endereço;
25.4. Que não houve feitura de contrato de locação relativamente ao galpão que
a BH Palmilhas passou a ocupar, ou seja, o galpão 01;
Fl. 10461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
6
26. Em seguida, a Fiscalização diligenciou o proprietário do imóvel localizado na
Rua José Marcelino Franco, n° 143, Jardim São Paulo, São João Batista;
27. Referido proprietário, Sr. José Airton Ramos, prestou depoimento à
Fiscalização onde esclarece que:
Processo 13971.721801/2018-12 Acórdão n.o 12-106.029 DRJ/RJO Fls. 6 6 27.1.
Nem a BH Palmilhas e nem a M. Setti foram, a partir de 2012, locatárias de algum
dos galpões da Rua José Marcelino Franco, n° 143;
27.2. Após a saída da SJB Indústria de Palmilhas Ltda. e da Pesaro Calçados Ltda.
em meados de 2012, o Sr. Breno Mazera não manteve nenhum relacionamento
comercial com o depoente, proprietário dos imóveis, e que todos os aluguéis
relativos aos galpões 01 e 02 ou 03 foram sempre cobrados diretamente dos
locatários, sem qualquer intervenção de Breno Mazera;
28. Logo, o depoimento de José Airton Ramos contradiz o que alegou Breno
Mazera em seu depoimento. Este diz que a empresa BH Palmilhas ocupou o
galpão 01 da Rua José Marcelino Franco, n° 143, a partir de meados de 2012,
aquele afirma que após a saída da SJB Indústria de Palmilhas Ltda. e da Pesaro
Calçados Ltda., respectivamente dos galpões 01 e 02, não manteve mais nenhum
relacionamento comercial com Breno Mazera;
29. José Airton Ramos apresentou à Fiscalização cópia de 06 (seis)
contratos de locação relativos aos galpões da rua José Marcelino Franco, n° 143,
firmados de 2009 em diante;
29.1. O primeiro deles foi firmado com SJB Indústria de Palmilhas Ltda., CNPJ
06.116.573/0001-61, representada no ato por Breno Mazera. É datado de
01/04/2009 e tinha prazo de 01 (hum) ano. O imóvel locado neste instrumento
era o galpão 01;
29.2. O segundo contrato foi firmado com Pesaro Calçados Ltda., CNPJ
07.486.972/0001-87, representada no ato por Hareton Ângelo Mazera. É datado
de 19/04/2010 e tinha prazo de 01 (hum) ano. Referia-se ao galpão 02. Apenas
para registro, Hareton Ângelo Mazera é irmão de Breno Mazera;
29.3. O terceiro contrato apresentado por José Airton Ramos foi firmado com
Extravasa Calçados Ltda. ME, CNPJ 80.077.407/0001-56, em 05/06/2012, e tinha
prazo de 01 (hum) a partir de 10/06/2012. Referia-se simultaneamente aos
galpões 01 e 02;
29.4. O quarto contrato foi firmado com PZ Indústria e Comércio de Calçados
Ltda., CNPJ 17.203.821/0001-28, em 02/06/2014, e tinha prazo de 01 (hum) ano
também a partir desta data. Referia-se, tal como o contrato anterior firmado com
Extravasa Calçados Ltda., aos galpões 01 e 02;
29.5. O quinto contrato apresentado diz respeito somente ao galpão 01, e foi
firmado com Jardel Sartori, CPF (...)em 14/08/2015, vigendo a partir de
17/08/2015;
Fl. 10462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
7
29.6. Finalmente o sexto contrato apresentado, firmado com Matrizaria Gabidu
Ltda., CNPJ 05.635.441/0001-83, em 17/04/2015, relativo ao galpão 02;
30. A exceção da SJB Indústria de Palmilhas Ltda., que locou o galpão 01 em
01/04/2009 e ficou no máximo até junho de 2012, quando foi firmado o contrato
com Extravasa Calçados Ltda. relativamente aos galpões 01 e 02, nenhuma outra
locação dos galpões 01 e 02 da Rua José Marcelino Franco, n° 143, Jardim São
Paulo, São João Batista, SC, tiveram a interveniência de Breno Mazera, seja por
meio da BH Palmilhas, que em nenhum momento figurou como locadora de
qualquer dos galpões desde 2009, seja como sócio de qualquer uma dos outros
locatários dos referidos imóveis;
Processo 13971.721801/2018-12 Acórdão n.o 12-106.029 DRJ/RJO Fls. 7 7 31. A
afirmação feita por Breno Mazera em seu depoimento, de que a M.
Setti, da qual era sócio, havia locado os galpões 01 e 02 até meados de
2012/2013, quando foi fechada, aparentemente não se sustenta diante dos fatos,
pois a M. Setti nunca foi locatária dos galpões 01 e 02 da Rua José Marcelino
Franco, n° 143, como atestam os contratos fornecidos pelo proprietário do
imóvel;
32. Em pesquisa nos sistemas informatizados da RFB e constata-se que a SJB
Palmilhas Ltda., a locatária do galpão 01 em abril de 2009, mudou seu nome, em
27 de agosto daquele ano, para M. Setti Palmilhas Ltda. Portanto, a SJB Palmilhas,
posteriormente M. Setti, locou o galpão 01 em abril de 2009;
33. Breno Mazera, então sócio da M. Setti, deixou a empresa em 31/10/2011, e a
empresa mantém seu endereço cadastral até hoje no galpão 01 da Rua José
Marcelino Franco, n° 143. Porém, a afirmação dele de que após o fechamento da
M. Setti decidiu abrir a BH Palmilhas, que passou a ocupar então o galpão 01,
tendo sido o galpão 02 devolvido ao locador, não se sustenta;
34. Há um contrato firmado por José Airton Ramos em 05/06/2012 com Extravasa
Indústria de Calçados Ltda., relativo aos galpões 01 e 02;
35. Não é crível a BH Palmilhas estar locando ou mesmo operando no galpão 01
pois este galpão estava locado, por contrato, a outra empresa;
36. Registre-se que Breno Mazera afirmou não ter havido a feitura de contrato de
locação relativamente a este galpão 01, entre a BH Palmilhas e o locador;
37. Não há como negar que a força probante dos contratos é muito superior a
meras alegações feitas por Breno Mazera, ainda mais reforçada pelo depoimento
do proprietário do imóvel que contém os galpões, de que a partir de 2012 Breno
Mazera não interveio de nenhum modo nas locações havidas nos galpões 01, 02
ou 03;
38. Também em seu depoimento, Breno Mazera afirmou que a BH Palmilhas
chegou a ter 20 empregados no período 2013/2014, e que à exceção de dois ou
três deles que eram registrados, os outros não eram. Não confere. A BH Palmilhas
Fl. 10463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
8
jamais teve um empregado registrado, o que reforça ainda mais a convicção de
que os serviços alegadamente prestados ao Fiscalizado não foram de fato
realizados;
39. Afirmou, também, Breno Mazera, que os pedidos já eram trazidos pelo
comprador com o preço fechado, e a opção era aceitar e fazer o trabalho, ou não
aceitar e não fazê-lo. Com a devida vênia, ou a relação era de subordinação, em
que não se discute o que se é pedido para fazer, ou isto não é crível;
40. Como assumir que numa relação comercial que perpassou vários anos e
montou a valores superiores a nove milhões de reais o prestador de serviços em
nenhum momento discutisse com o contratante os termos do serviço,
especialmente o preço ?;
41. Esse, exatamente, era o escopo dos quesitos que intimaram o Fiscalizado a
apresentar qualquer prova de negociação dos serviços prestados, tais como
cópias impressas de emails, extratos de ligações telefônica etc. Some-se a isto a
afirmação de Breno Mazera de que os pagamentos eram feitos majoritariamente
por intermédio de cheques, supostamente pré-datados, que eram trocados em
"factorings" locais, e que não movimentava Processo 13971.721801/2018-12
Acórdão n.o 12-106.029 DRJ/RJO Fls. 8 8 recursos em conta bancária da empresa
em razão de problemas em relação ao seu nome, fato este que inviabilizava que
trocasse cheques nos próprios bancos;
42. Se os pagamentos eram feitos majoritariamente em cheques prédatados,
depreende-se que eram minoritariamente, ou em menor parte, feitos de outra
forma.
Logo, a outra forma de pagamento, minoritária, era justamente via conta do
Fiscalizado junto ao Banco do Brasil;
43. Mas como compatibilizar a impossibilidade de BH Palmilhas de utilizar contas
bancárias, como afirmou Breno Mazera, com os R$ 1.244.889,89 escriturados
contabilmente pelo Fiscalizado como pagos a ela por intermédio da conta do
Banco do Brasil?;
44. Tais pagamentos via banco são, usualmente, na quase totalidade dos casos,
feitos via cheque ou transferência bancária -TED ou DOC. Como justificar tais
lançamentos se a BH Palmilhas não movimentava contas bancárias? ;
45. Como será analisado mais adiante, quando da análise da resposta do
Fiscalizado, os pagamentos escriturados como tendo sido por intermédio do
Banco do Brasil padecem de circunstâncias muito suspeitas;
46. Breno Mazera ainda afirmou que utilizou a conta bancária de sua mulher,
Elizandra dos Santos Mazera, para movimentar parte dos recursos da BH
Palmilhas.
Mas não tendo juntado nenhuma documentação comprobatória, tal circunstância
não passa de mera alegação sem consequência. Finalmente, Breno Mazera, em
Fl. 10464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
9
seu depoimento, falou também que todo o serviço contratado pelo Fiscalizado foi
executado exclusivamente pela BH Palmilhas, não tendo havido subcontratação, e
também que o transporte dos produtos, seja na vinda ou no retorno, foi feito por
meio de veículos dos contratantes ou em seu veículo próprio, uma pick-up Fiat
Fiorino;
47. A circunstância do transporte dos produtos, importa registrar, foi objeto de
intimação e reintimação ao Fiscalizado, que quando respondeu afirmou que todo
o transporte dos produtos havia sido feito com o veículo do contratado, BH
Palmilhas;
48. Já há aqui uma contradição, quando o Fiscalizado diz que o transporte foi
exclusivo da BH Palmilhas e Breno Mazera diz que tanto os veículos dele como os
da contratante foram utilizados;
49. Necessário repisar, no entanto, que não é razoável que serviços que
montaram a mais de nove milhões de reais em três anos, serviços estes que
compreendiam, no dizer de Breno Mazera, "corte, forração, encapação e similares
de palmilhas para a indústria calçadista", tivessem sido transportados apenas pela
sua pick-up Fiorino ou pelos veículos dos contratantes, sem que nenhum registro
destes carretos tenha sido preservado;
50. Frise-se que se trata de relações comerciais, de negócios entre pessoas
jurídicas, que têm o dever legal de documentar todas as suas transações;
51. Na última afirmação de seu depoimento, consta que reconhecia que lhe havia
sido explicado, pela Fiscalização, que os indícios e evidências colhidas até aquele
momento apontavam para a inexistência de fato da BH Palmilhas, e que lhe havia
sido solicitado que reunisse provas de sua efetiva operação, tais como indicação
de ex-empregados, faturas de luz, contratos de aluguel, notas fiscais de aquisição
de insumos etc;
Processo 13971.721801/2018-12 Acórdão n.o 12-106.029 DRJ/RJO Fls. 9 9 52.
Intimada, a BH Palmilhas respondeu em 04/09/2017, apresentando diversos
conjuntos de documentos, que merecem uma detalhada análise, a saber:
52.1. O primeiro deles é composto pela cópia de um contrato de locação, datado
de 25 de maio de 2012, cujos locadores são Evelásio José Bastiani e Rúbia Mara
Ruthes Bastiani, e o locatário é exatamente a BH Palmilhas. O imóvel locado é o
de matrícula n° 7.425, localizado na Rua Ezequiel Batista Zunino, São João Batista,
SC;
52.2. Ora, este contrato contradiz o que disse Breno Mazera em seu depoimento.
Lá, ele disse que a BH Palmilhas passou a se localizar na Rua Ezequiel Batista
Zunino apenas a partir de 2016, e que antes disso estava localizada no galpão 01
da Rua José Marcelino Franco, n° 143. A diligência junto ao proprietário do imóvel
da Rua José Marcelino Franco mostrou que a BH Palmilhas nunca esteve
localizada lá, fato que é absolutamente coerente com este contrato; referido
contrato contém um reconhecimento de firma efetuado pela Escrivania de Paz de
Fl. 10465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
10
Nova Trento, SC, na data de 25/05/2012, e a verificação do selo aposto no
documento no sítio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina lhe empresta
legitimidade. Tem-se, portanto, um indicativo material sólido de que a BH
Palmilhas se instalou na Rua Ezequiel Batista Zunino em maio de 2012;
52.3. O segundo conjunto de documentos reúne faturas de energia elétrica de
titularidade da BH Palmilhas, indicando o endereço da Rua Ezequeil Batista
Zunino. Há um recibo de quitação referente ao ano de 2012, faturas do mês de
competência 06 a 11/2012. Tais faturas foram pagas com atraso de
aproximadamente 01 mês cada uma, e possuem valores que nunca ultrapassaram
R$ 160,00 por mês, o que dá azo a presunção de que a atividade industrial ali não
era expressiva. Há, também, uma fatura emitida em julho de 2017, com
vencimento em 02/08/2017, agrupando as contas dos meses de 01 a 10/2013.
Sim, meses de 01 a 10/2013!, contas estas que não foram pagas desde 2013.
Finalmente, há um recibo de quitação da fatura de dezembro de 2013, cujo valor
é zero, ou seja, zero consumo de energia elétrica. Observe-se que as contas de
2013, vencidas e não pagas, em nenhum momento superam o valor individual de
R$ 70,00;
53. Pergunta-se: que atividade industrial é esta que em 2013 auferiu receitas
somente do Fiscalizado em valores superiores a hum milhão de reais, consumiu
pouquíssima energia elétrica e ainda assim não pagou por essa energia?;
54. A Fiscalização diligenciou a Celesc, e a resposta da concessionária de energia
escancara a verdade acerca da suposta prestação de serviços da BH Palmilhas
para o Fiscalizado;
55. A documentação apresentada pela Celesc indica que a data da mensuração do
consumo de energia é o dia 04/06/2012;
56. Até o final de novembro de 2012, o consumo medido situa-se, à exceção do
primeiro período de medição, entre 200 a 300 kw. A partir de dezembro, o
consumo cai para uma média de 100 kw até o final de junho de 2013. A partir daí,
passa a ser zero o consumo medido, até o final de dezembro de 2013. Depois
disso, há apenas mais uma fatura, cujo consumo medido foi de 85 kw. E então,
para a frente, não há mais faturas de luz;
57. Além do consumo de energia ter sido zero de julho de 2013 a dezembro de
2013, a BH Palmilhas também não pagou as respectivas faturas, o que ocasionou
o corte de energia no dia 16/10/2013. Naturalmente, explica o porquê de não
haver mais faturas Processo 13971.721801/2018-12 Acórdão n.o 12-106.029
DRJ/RJO Fls. 10 10 de janeiro de 2014 em diante: os débitos que ocasionaram o
corte feito em outubro em 2013 continuavam em aberto até julho de 2017;
58. As notas de prestação de serviço emitidas contra o Fiscalizado, e alvo desta
auditoria, referem-se à serviços que começaram a ser prestados a partir de
setembro de 2013, exatamente quando já não havia mais consumo de energia
elétrica por parte da BH Palmilhas. Seguiram por 2014 e 2015, em montantes que
Fl. 10466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
11
alcançaram milhões de reais, sendo que a energia elétrica da BH Palmilhas foi
cortada em 16/10/2013 em razão de débitos que continuavam em aberto em
julho de 2017. Considerando-se que Breno Mazera afirmou, em depoimento, que
não subcontratou a execução dos serviços, é inescapável a conclusão de que eles,
absolutamente, não existiram;
59. O terceiro conjunto de documentos apresentados por BH Palmilhas reúne
comprovantes de pagamentos de salários e rescisões de contratos de trabalho
que em tese seriam de seus empregados. Constam, todavia, recibos sem data e
mesmo recibos em nome de outra empresa;
60. A BH Palmilhas entregou 07 (sete) recibos salariais e 02 (duas)
rescisões, relativos a 03 (três) empregados. Ocorre que dos 07 (sete) recibos,
apenas 01 (hum)
refere-se à própria BH Palmilhas, juntamente com as duas rescisões. Os outros 05
(cinco)
recibos são emitidos em nome da M. Setti;
61. Relembrando: Breno Mazera, em seu depoimento, afirmou ter sido sócio da
M. Setti antes de abrir a BH Palmilhas, e que a primeira havia locado os galpões 01
e 02 da Rua José Marcelino Franco, n° 143, até por volta de 2012/2013, quando
foi fechada;
62. Os contratos de locação apresentados por José Airton Ramos mostram que a
M. Setti Palmilhas, novo nome da SJB Palmilhas, foi locatária do galpão 01 da Rua
José Marcelino Franco, n° 143, até, no máximo, maio de 2012, pois em junho do
mesmo ano referido galpão foi alugado para Extravaza Calçados Ltda. Segundo
Breno Mazera, por volta de 2012/2013 ele abriu a BH Palmilhas Ltda. e passou a
operar no galpão 01, sem alterar o contrato de locação;
63. Não é bem isso o que mostram os fatos já abordados e os demais
depoimentos colhidos pela Fiscalização;
64. A BH Palmilhas foi aberta em 27/01/2010. Breno Mazera ingressou na
empresa apenas em 06/12/2011, como único sócio. Tal circunstância, ocorrida
aproximadamente 01 (hum) mês após sua saída da M. Setti é coerente com o teor
de seu depoimento. Mas a alegação de que a BH Palmilhas continuou ocupando o
galpão 01 da Rua José Marcelino Franco, n° 143, não é verdadeira. Isto até pode
ter acontecido nos 05 primeiros meses de 2012, mas a partir de maio de 2012 há
a ligação de energia elétrica em nome da BH Palmilhas na rua Ezequiel Zunino e o
contrato de locação celebrado com Evelásio José Bastiani, relativo ao imóvel no
mesmo endereço;
65. Em seguida, a Fiscalização tomou depoimento de dois supostos empregados
da empresa: Jones Treuherz e Gilselaine Assini, marido e mulher, cujos recibos de
pagamentos foram apresentados por Bruno Mazera;
Fl. 10467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
12
66. A primeira coisa que chama a atenção é a afirmação, feita pelos dois, de que
nunca ouviram falar da BH Palmilhas. Relataram que ambos trabalharam para a
M.
Processo 13971.721801/2018-12 Acórdão n.o 12-106.029 DRJ/RJO Fls. 11 11 Setti,
e que a empresa mudou-se, mais ou menos no final de 2012, para a rua Ezequiel
Batista Zunino. Afirmaram ainda que a M. Setti ficou praticamente sem serviço no
final de 2012, fato que causou a demissão de quase todos os seus empregados e
que os trabalhos executados no endereço da Rua Ezequiel Batista Zunino eram de
pequena envergadura, pois trabalhavam ali apenas dois empregados. Também
afirmaram que saíram da empresa no máximo em dezembro de 2013, ela, e maio
de 2014, ele;
67. Segundo Jones Treuherz e sua esposa, Gilselaine Assini, a empresa que se
mudou do galpão 01 da Rua José Marcelino Franco, n° 143, para a Rua Ezequiel
Batista Zunino foi a M. Setti, para a qual trabalhavam;
68. No entanto, há um contrato de locação do imóvel na Rua Ezequiel Batista
Zunino, datado de 25/05/2012, cujo locador é a BH Palmilhas. Há também a
ligação elétrica no mesmo endereço em nome da BH Palmilhas;
69. Um último conjunto de documentos foi apresentado por Breno Mazera em
atendimento ao Termo de Intimação 2017.00114-6-01. Trata-se de declarações de
moradores da Rua Ezequiel Batista Zunino ou das imediações, atestando que
havia atividade de uma empresa pertencente a Breno Mazera naquela rua por
volta dos anos de 2012/2016;
70. A Fiscalização diligenciou o Sr. Vilmar Avelino e o Sr. Marcelo Egídio Martins,
não tendo encontrado o Sr. Jaison Valle;
71. A ressaltar, nos depoimentos, a referência ao período de atividades,
mencionado por Marcelo Egídio Martins como tendo sido 2013/2014, e por
Vilmar Avelino, dizendo que a pedido do filho do dono do Fiscalizado apontou o
período de 2012 a 2016, mas que não tem certeza se o período vai mesmo até
2016;
72. A informação da Celesc, que houve consumo de luz somente até meados de
2013, é perfeitamente compatível com os depoimentos, mas a intervenção do
filho do dono do Fiscalizado, o fato dele ter procurado o Sr. Vilmar Avelino e
pedido para ele confirmar um período de tempo específico em que as atividades
foram desenvolvidas, isto soa absolutamente suspeito;
73. Claro, na data em que Vilmar Avelino prestou sua primeira declaração, tanto a
BH Palmilhas como o Fiscalizado já haviam sido intimados a comprovar a
prestação de serviços, e, admita-se, é razoável que ambos tivessem procurado
testemunhos de suas alegações. Mas o filho do sócio do Fiscalizado procurar um
vizinho de seu suposto prestador de serviços e indicar uma data específica para
ele apor em sua declaração, data esta que compreende um período em que o
Fl. 10468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
13
prestador de serviços estava com o fornecimento de energia cortado, ah, isto é,
sim, muito suspeito;
74. Com efeito, o empenho em provar a efetiva prestação dos serviços poderia ter
sido direcionado, pelo Fiscalizado, em comprovar o trânsito dos recursos saídos
de sua conta bancária e a entrada deles em contas da BH Palmilhas, o que não
ocorreu;
75. Retornando a examinar a resposta apresentada pelo Fiscalizado ao Termo
2017.00105-7-03, que o reintimou do conteúdo do Termo 2017.00105-7-01, vale
relembrar alguns dados, a saber: o valor total dos serviços prestados monta a R$
9.067.243,79 em três anos, 2013, 2014 e 2015. Deste total, apenas 60%,
equivalentes a R$ 5.358.438,69, foi pago, segundo o Fiscalizado. E deste valor
pago, apenas 23%, ou R$ 1.244.889,89, foi pago via Processo 13971.721801/2018-
12 Acórdão n.o 12-106.029 DRJ/RJO Fls. 12 12 banco. O restante, R$ 4.113.548,80,
foi, segundo o Fiscalizado, pago em espécie, em dinheiro vivo;
76. Para corroborar sua resposta, o Fiscalizado apresentou recibos dos
pagamentos feitos no período e os extratos bancários de sua conta no Banco do
Brasil do ano de 2014;
77. A primeira consideração que a Fiscalização fará a respeito da resposta do
Fiscalizado diz respeito aos pagamentos em espécie. A estranheza relativamente a
esta modalidade de pagamento já foi abordada no presente Relatório Fiscal, e a
Fiscalização não ousará dizer que pagamentos não podem ser feitos em espécie.
Mas que causa perplexidade pagamentos da ordem de quatro milhões de reais
terem sido feitos em espécie, isto causa;
78. É notório que o país vive, já há algum tempo, uma onda de violência que gera,
sem dúvida, uma sensação de insegurança generalizada. Que razões haveria,
então, para que pagamentos da ordem de milhões fossem feitos em espécie, com
todos os riscos que a posse de dinheiro vivo atualmente representa, ainda mais
em grandes quantidades ?;
79. O Fiscalizado possui contas bancárias, é empresa de porte considerável
(receita líquida superior a 100 milhões em cada um dos anos, 2013, 2014 e 2015),
por que razão se sujeitaria a uma modalidade de pagamento que é típica para
pequenos valores, pessoas físicas e pequenos comerciantes;
80. A não ser que tais pagamentos não tenham existido, e se queira fazer crer que
existiram. A BH Palmilhas, no depoimento de seu sócio, Breno Mazera, não
possuía contas bancárias, não movimentou recursos em banco. Recebeu, no
entanto, mais de quatro milhões de reais em dinheiro de 2013 a 2015, mesmo
tendo sua energia elétrica cortada em outubro de 2013 por causa de débitos que
montavam a menos de R$ 500,00 e que continuavam em aberto em julho de
2017, após o início deste procedimento;
81. Além disso, não possuía empregados, não há registros de negociações
comerciais entre o Fiscalizado e ela. Os pagamentos em dinheiro estão
Fl. 10469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
14
devidamente escriturados, mas isto não comprova que de fato aconteceram,
prova só a sua escrituração.
Todas as evidências e indícios apontam em sentido contrário;
82. Mas há, também, os pagamentos via banco, da ordem de R$ 1.244.889,89.
83. Presumivelmente, estes pagamentos deveriam retratar transferências
eletrônicas (TED), ordens de crédito (DOC) ou cheques compensados, o que é
comum. Mas não, os pagamentos via banco se revestem de características
também bastante não usuais;
84. Segundo o recibo apresentado, em 10/06/2014 o Fiscalizado fez um
pagamento à BH Palmilhas no montante de R$ 265.982,73, sendo que R$
265.854,15 em cheques e R$ 128,58 em espécie. Isto, por si só, já causa
estranheza: diversos cheques e um saldo mínimo em dinheiro;
85. O valor pago em cheque foi dividido em cinco cártulas. E ao lado da indicação
de cada cártula há uma anotação, à mão, de uma determinada data. Estas
anotações indicam, segundo os extratos bancários, a data do desconto dos
cheques;
Processo 13971.721801/2018-12 Acórdão n.o 12-106.029 DRJ/RJO Fls. 13 13 86.
Consultados os extratos, constatou-se que todos os cheques foram descontados
na boca do caixa. Sim, nenhum deles foi compensado, o que seria absolutamente
usual nestas condições;
87. Ora, quantias como R$ 69.759,00 e R$ 170.000,00 requerem provisionamento
junto ao banco, não se chega ali, desavisadamente, e se saca o dinheiro;
88. Ainda, saques na boca do caixa exigem a aposição do nome do sacador na
cártula. O Fiscalizado não apresentou nenhuma cópia delas, aonde se poderia
comprovar o real beneficiário. Talvez porque não se vá encontrar ali o nome da
BH Palmilhas;
89. Ainda, que razão haveria para o Fiscalizado emitir dois cheques de valores
distintos e elevados, que teria entregue no mesmo dia 10/06 para a BH Palmilhas,
e para serem descontados no mesmo dia 17/06/2014? Especificamente os
cheques 294311, de R$ 69.759,90, e o cheque 294317, de R$ 19.917,11. E, além
disso, qual a razão do saldo em dinheiro de R$ 128,58? Por que razão este valor
diminuto não foi incluído em algum dos cheques, considerando principalmente
que um dos cheques tinha vencimento no dia do pagamento, 10/06;
90. De fato, as explicações do Fiscalizado, os recibos apresentados, carecem de
plausibilidade;
91 Em outro exemplo, a pessoa jurídica apresentou oito recibos de pagamento
datados de 30/06/2015, cujos valores somados montam a R$ 317.761,00;
92. Neste caso chamam a atenção dois aspectos: o primeiro, o fato de haver oito
recibos datados do mesmo dia, e segundo, o valor envolvido;
Fl. 10470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
15
93. Então o Fiscalizado pagou, em espécie, R$ 317.761,00, à BH Palmilhas em
30/06/2015 emitindo oito recibos diferentes? Pode-se fazer um exercício de
imaginação e conceber que o Fiscalizado não sabia quanto ia pagar à BH Palmilhas
naquele dia, então pagou um primeiro valor, mais tarde outro, e então outro mais
tarde e assim por diante. Mas não estamos tratando da quitanda da esquina, e
sim de uma empresa do porte do Fiscalizado, com receita bruta de dezenas de
milhões de reais. Como pode uma empresa desta envergadura querer fazer
acreditar que pagou sete vezes ao seu prestador de serviços um valor total, em
espécie, de R$ 317.000,00 em um mesmo dia?;
94. A implausibilidade dos recibos e meios de pagamento não são os únicos
indícios que convenceram a Fiscalização de que os serviços não foram prestados e
os pagamentos não foram feitos. Outros já foram abordados, como a consumo de
energia elétrica e a ausência de empregados registrados na BH Palmilhas, e outros
ainda o serão;
95. Segundo ponto da resposta do Fiscalizado trata dos saldos não pagos até
2015. Se forem considerados o valor dos serviços relativos aos três anos, 2013,
2014 e 2015, expressos nas notas fiscais, os pagamentos escriturados alcançam
apenas 60% do montante. Mas se levarmos em consideração que em 2013 os
pagamentos representam a totalidade das notas fiscais, o valor não pago, em
2014, relativamente ao constante das notas fiscais, sobe para 56%, ou seja, neste
ano, do total expresso nas notas fiscais, R$ 5.717.586,80, o Fiscalizado pagou
apenas o equivalente a 44%, R$ 2.484.869,00, restando o valor de R$
3.232.717,80 como não pago;
Processo 13971.721801/2018-12 Acórdão n.o 12-106.029 DRJ/RJO Fls. 14 14 96.
Resumindo, em 2014 o Fiscalizado pagou menos da metade dos serviços
prestados que constam das notas fiscais emitidas por BH Palmilhas. Em 2015, o
valor não pago representa 20% do total;
97. Ou seja, em 2014 o Fiscalizado pagou menos da metade dos serviços
prestados que constam das notas fiscais emitidas por BH Palmilhas;
98. Em resposta a intimação, a Fiscalizada diz que os atrasos decorreram de
problemas nos serviços executados, e, dado que a BH Palmilhas se comprometeu
a regularizar o problema, repondo os itens defeituosos, ainda aguarda tal
desfecho para pagar o saldo em aberto;
99. Primeiro ponto: a resposta do Fiscalizado deixa claro que tais valores em
atraso ainda não foram pagos até a data de outubro de 2017, data da resposta
apresentada, porquanto ele ainda aguarda o desfecho, ou a reposição dos itens
defeituosos;
100. Segundo ponto: de novo a implausibilidade se impõe. Como admitir que um
valor tão significativo, mais da metade de todo o montante equivalente aos
serviços prestados em 2014, e 20% dos de 2015, totalizando algo maior que 3,5
Fl. 10471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
16
milhões, possa ter ficado em aberto por um período superior a dois anos, quiçá
até três, dependendo do mês de vencimento?;
101. Ora, segundo registrado contabilmente, o Fiscalizado enviou mercadorias
para a BH Palmilhas para que fossem industrializadas por encomenda. Se
mercadorias retornaram com defeito, e o Fiscalizado alega que não pagou os
serviços em decorrência disso, é evidente que o Fiscalizado sofreu duas
consequências: a primeira é o fato de não receber as mercadorias
industrializadas, com prováveis prejuízos à sua atividade comercial, e, segundo, o
prejuízo decorrente de inutilização das mercadorias que havia mandado para a BH
Palmilhas e que retornaram com defeito;
102. O terceiro ponto abordado pelo Fiscalizado diz respeito ao transporte das
mercadorias. Isto já foi anteriormente abordado, inclusive com menção à
contradição entre o que disse o Fiscalizado e o que disse Breno Mazera. Mas vale
repetir: milhões de reais em mercadorias transportados de um lado para o outro,
do Fiscalizado para a BH Palmilhas e desta para o Fiscalizado, e nenhum registro
dos carretos, nada. Nenhum documento comprobatório do transporte,
absolutamente nada foi apresentado à Fiscalização;
103. Importante ressaltar que não se está tratando de uma operação de pequeno
vulto entre particulares, mas de quantidades e valores expressivos entre duas
empresas, que têm, como já referido, obrigação legal de escriturar todos os seus
atos e guardar a documentação comprobatória durante o prazo prescricional.
104. É mais uma evidência dessa grande fraude travestida de prestação de
serviços de industrialização por encomenda;
105. O último ponto abordado pelo contribuinte em sua resposta, diz respeito ao
seu esforço para encontrar a comprovação documental dos contatos comerciais
entre as empresas, o que ainda não havia logrado encontrar até aquela data. Por
fim, esclarece que entrou em contato com representante da BH Palmilhas, que lhe
forneceu os documentos que anexou à resposta, mas que vêm a ser os mesmos já
apresentados pela BH Palmilhas à Fiscalização;
Processo 13971.721801/2018-12 Acórdão n.o 12-106.029 DRJ/RJO Fls. 15 15 106.
Nenhum outro documento foi apresentado pelo Fiscalizado após outubro de
2017;
107. Diante dos fatos descritos, conclui-se que a operação escriturada
contabilmente pelo Fiscalizado, representativa da aquisição de serviços de
beneficiamento junto à BH Palmilhas, não existiu de fato, constituindo-se em uma
grande fraude. Registre-se que tanto a Fiscalizada como a BH Palmilhas foram
extensamente intimadas a comprovar a efetiva realização destes serviços, e não o
fizeram;
108. Não há, portanto, alternativa à autoridade tributária que não a conclusão de
que os serviços de industrialização por encomenda retratados pelas notas fiscais
Fl. 10472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
17
constantes do Anexo 01 deste Relatório, não foram efetivamente prestados pela
BH Palmilhas;
109. Como consequência, os créditos do PIS e da Cofins apurados pelo Fiscalizado
sobre estes documentos fiscais serão devidamente glosados e eventuais valores
devidos daí decorrentes constituídos por lançamento. Igualmente, a inexistência
dos serviços prestados pela BH Palmilhas, o custo representado pelo pagamento
dos serviços também será devidamente glosado, com reflexos na apuração do
IRPJ e CSLL do período;
110. De se registrar que houve emissão de notas fiscais, pelo Fiscalizado em face
de BH Palmilhas, relativas à remessa de bens para industrialização por
encomenda;
111. Ora, não tendo havido a industrialização propriamente dita, como restou
provado, as notas emitidas pelo Fiscalizado e, claro, as notas emitidas pela BH
Palmilhas, compõem uma fraude destinada a enganar o Fisco. Estas notas
destinavam-se a simular operações que não existiram com a finalidade de pagar
menos ou, até mesmo, não pagar os tributos devidos;
112. Tal comportamento ensejará a qualificação da multa de ofício aplicada. A
aplicação da multa de ofício tem regulação prevista na Lei 9.430/96, conforme art.
44, com redação dada pela Lei 11.488/2007;
113. A conduta a ser analisada no presente caso diz respeito à utilização de notas
fiscais inidôneas de prestação de serviços de industrialização por encomenda,
emitidas num contexto de simulação aonde notas fiscais de remessas de produtos
para industrialização também foram emitidas pelo Fiscalizado;
114. Numa análise objetiva dos fatos aqui apurados frente aos dispositivos legais
em comento, não há como não deixar de enquadrar a conduta do Fiscalizado, na
definição de sonegação contida no art. 71 da Lei 4.502/64. A sonegação,
conforme citado artigo, apresenta as seguintes exigências:
a) Uma ação ou omissão;
b) Que esta ação ou omissão seja dolosa;
c) Que ela impeça ou retarde o conhecimento pelo Fisco da ocorrência do fato
gerador ou das condições pessoais do contribuinte;
115. Assim, em análise superficial, o que difere a sonegação da fraude é que
nesta, o que se impede é a própria ocorrência do fato gerador, enquanto que
naquela, o que se impede é o conhecimento pelo Fisco da ocorrência deste fato
gerador. Desta forma, a Processo 13971.721801/2018-12 Acórdão n.o 12-106.029
DRJ/RJO Fls. 16 16 conduta sob análise amolda-se à hipótese prevista para a
sonegação (art. 71), uma vez que houve, fora de qualquer dúvida, a ocorrência do
fato gerador, qual seja, a existência de receitas, devidamente escrituradas pelo
Fiscalizado. Mas o ardil aqui não foi suprimir valores de receitas, mas gerar
Fl. 10473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
18
créditos inexistentes de PIS e Cofins e também despesas dedutíveis do IRPJ e da
CSL;
116. A intenção de sonegar é indiscutível: houve, como demonstrado, toda a
construção de uma fraude, com emissão de notas fiscais de ida e de retorno com
a finalidade de simular uma atividade de prestação de serviços que não ocorreu.
Consequentemente, a consideração dos valores de PIS e COFINS que não foram
pagos em razão dos créditos fraudulentos originários das notas fiscais de
prestação de serviço emitidas pela BH Palmilhas como valores sonegados é, sob
qualquer ponto de vista, imposição legal;
117. Assim, no âmbito da aplicação da multa qualificada, não resta dúvida de que
o dolo exigido nos artigos 71 a 73 da lei 4.502/64 não requer a consciência do
agente de que sua conduta esteja tipificada como criminosa. A expressão
"conduta dolosa" inserida nos citados artigos exige tão somente a prova de que o
contribuinte teria agido voluntariamente, de forma consciente de seus atos,
independentemente de saber se é ilícita ou não;
118. Por todo o acima exposto, então, de se aplicar a multa de ofício em seu
percentual duplicado, 150%, pela simples adequação das condutas praticadas ao
disposto no art. 44, inciso II, §1° da Lei 9.430/96;
119. No exercício dos trabalhos da presente auditoria ficou demonstrado a
ocorrência de fatos que, em tese, configuram crime contra a ordem tributária,
definidos no artigo 1o , inciso II, da Lei n° 8.137/90, razão pela qual formalizamos
o Processo de Representação Fiscal para Fins Penais, em cumprimento ao
disposto na Portaria RFB n° 2439/2010;
120.
Decorre de disposição legal a responsabilização pessoal do
sócioadministrador do Fiscalizado pelos créditos tributários constituídos neste
procedimento e sujeitos à multa qualificada, consoante os artigos 134 e 135 do
Código Tributário Nacional, Lei n° 5.172 de 25/10/1966;
121. Por ter infringido a lei o sócio-administrador será responsabilizado
pessoalmente pelo crédito tributário constituído com a multa qualificada de
150%;
122. O sócio-administrador infringiu dispositivo do capítulo V do Título IV do Livro
II do Código Civil - Lei n° 10.406 de 10/01/2002, e da Lei 8.137/90, que trata dos
crimes contra a ordem tributária. Tal dispositivo legal se refere a obrigação de
escrituração contábil de todas as operações em que a empresa incorreu,
efetivamente. Não há qualquer permissivo legal para se escriturar contabilmente
operações que não ocorreram;
123. No caso em tela, a empresa escriturou a prestação de serviços contratados
junto à BH Palmilhas, serviços estes que, conforme longamente abordado pela
Fiscalização, não aconteceram. As notas fiscais emitidas pelo Fiscalizado e pela BH
Palmilhas, que dão cobertura à suposta operação são, portanto, revestidas de
Fl. 10474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
19
falsidade ideológica, pois não representam a verdade dos fatos ocorridos. E tudo
isso feito com o desiderato de reduzir o montante de tributo a pagar;
Processo 13971.721801/2018-12 Acórdão n.o 12-106.029 DRJ/RJO Fls. 17 17 124.
Ao assim agir, incorreu o sócio-administrador não apenas no preceito do artigo
256 do RIR 99, mas também prevista no do artigo 1o , inciso II, da lei 8.137/90;
125. A infringência à lei civil e à lei penal tributária acima referida consubstancia,
portanto, a hipótese prevista no artigo 135, inciso I, do Código Tributário
Nacional, e impõe a responsabilização pessoal do sócio-administrador Almir
Manoel Atanazio dos Santos, CPF (...).
Devidamente cientificada em 18/05/2018, a interessada apresentou impugnação,
fls.10.328/10.347, alegando em resumo que:
1. O presente lançamento foi efetuado sob o fundamento de que uma série de
operações contabilizadas como aquisição de mercadorias e matérias-primas
supostamente não teriam ocorrido. Orienta-se exclusivamente nas verificações
encontradas em um de seus fornecedores, a BH Palmilhas (CNPJ
11.501.446/0001-16), que, segundo a Fiscalização, não existe (mesmo tendo
demonstrado que possuiu funcionários, como afirmados por aqueles em seus
relatos juntados ao presente processo), que não possuía local adequado para
realizar sua atividade (apesar de ter apresentado cópia do contrato de locação e
testemunho de vizinhos próximos). Além disso, referida empresa encontra até a
presente data com sua situação cadastral (pessoa jurídica) ativa;
2. A precária condição e controle contábil deficiente da BH Palmilhas não pode
impactar sua regularidade fiscal, uma vez que recolheu corretamente seus
tributos e escriturou estes nos termos da Lei, mantendo em seus controles a
documentação necessária.
Caso a BH Palmilhas não consiga esclarecer como procedia sua operação, se
através de terceiros, em locais não identificados ao fisco, utilizando mão de obra
registrada ou não, ou até fazendo uso de terceirização, tal fato não lhe interessa
não pode lhe ser imputado;
3. Realizou toda a escrituração e recolhimento nos termos da Lei, tanto é que o
próprio Relatório Fiscal descreve vários quesitos que a Fiscalização lhe apresentou
e determinou prazo para cumprimento, o que lhe demandou hercúleo trabalho,
mas que foi apresentado;
4. A existência de qualquer intuito de pagar menos tributo através das operações
envolvendo a BH Palmilhas não passa de mera presunção da fiscalização, que
tenta a qualquer custo lhe repassar a responsabilidade pelos atos de terceiros,
que fogem de seu controle;
5. Não merece prosperar o lançamento sobre ela, interessada, tendo em vista que
agiu a todo momento movida pela boa fé e dentro da legalidade e, como
identificado pela “investigação” do Senhor Fiscal, todo o cerne da discussão de
Fl. 10475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
20
suposta fraude está sob a empresa BH Palmilhas, qual não se encontra como
sujeito passivo do caso em pauta;
6 A qualificação da multa para aplicação do percentual de 150% é exceção que
depende não só da intenção do agente, como também da prova fiscal da
ocorrência da sonegação, fraude e/ou conluio ou do evidente intuito desta,
caracterizada pela prática de ação ou omissão dolosa com esse fim. No caso sob
análise, alega que não restou cabalmente comprovado qualquer ação ou omissão
dolosa, com evidente intuído de sonegação, fraude ou conluio, como suscitado
pela Fiscalização. Diz que rechaça, veementemente, as presunções simples e
impressões pessoais da Fiscalização, na medida em que esta quedou-se em
provar, de forma inconteste, qualquer ação ou omissão dolosa de sua parte, com
evidente intuído de Processo 13971.721801/2018-12 Acórdão n.o 12-106.029
DRJ/RJO Fls. 18 18 sonegação, fraude ou conluio, requisito absolutamente
necessário à qualificação da multa de ofício, em respeito ao disposto no § 1o do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996 e nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Logo, entende incabível a aplicação da multa qualificada de 150%.
O Sr Almir Manoel Atanazio dos Santos apresentou a impugnação de fls.
10.350/10.369, na qual repete as mesmas alegações apresentadas pela
interessada em sua impugnação.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/09/2013 a 31/12/2015 GLOSA DE CRÉDITOS
RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA QUE OS SERVIÇOS NÃO
FORAM PRESTADOS.
Cabível a glosa dos créditos escriturados correspondentes a serviços, se
comprovado pela Fiscalização que os serviços não foram prestados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/09/2013 a
31/12/2015 GLOSA DE CRÉDITOS RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
PROVA QUE OS SERVIÇOS NÃO FORAM PRESTADOS.
Cabível a glosa dos créditos escriturados correspondentes a serviços, se
comprovado pela Fiscalização que os serviços não foram prestados.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/09/2013 a 31/12/2015 MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Cabível a multa de 150% sobre a diferença ou totalidade dos tributos apurados de
ofício, se comprovado que o contribuinte cometeu fraude visando reduzir as
bases de cálculo de tributos.
Fl. 10476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
21
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/09/2013 a 31/12/2015 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL.
ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO A LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTOS.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
A referida decisão foi objeto de Recursos Voluntários interpostos por ALMIR
MANOEL ATANAZIO DOS SANTOS e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS S. SANTOS LTDA., nos
quais os Recorrentes alegam, em síntese:
III. DO MÉRITO
III.1
–
GLOSA
INJUSTIFICÁVEL
–
PRESUNÇÃO
DA
FISCALIZAÇÃO
–
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
III.2 – MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA – DESCABIMENTO.
IV. DOS PEDIDOS.
Por fim, verifica-se que os recorrentes INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS S.
SANTOS LTDA. e ALMIR MANOEL ATANAZIO DOS SANTOS apresentam as mesmas alegações em
seus recursos voluntários.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, deles conheço e passo à análise da matéria.
Considerando que os recorrentes INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS S. SANTOS
LTDA. e ALMIR MANOEL ATANAZIO DOS SANTOS apresentam as mesmas alegações em seus
recursos voluntários, tais recursos serão analisados conjuntamente.
Glosa dos créditos da não-cumulatividade. Atividade inexistente.
Fl. 10477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
22
Conforme detalhado pela DRJ, a empresa recorrente teria escriturado operações de
aquisição de serviços de beneficiamento junto à pessoa jurídica BH Palmilhas, os quais, segundo
sustenta a Fiscalização, jamais teriam existido de fato, configurando-se verdadeira fraude. Em
razão da inexistência material dos serviços supostamente prestados pela BH Palmilhas, os custos
correspondentes aos pagamentos efetuados foram glosados, com reflexos na apuração do PIS e da
Cofins nos períodos abrangidos pela fiscalização.
A escrituração da empresa revela que, entre os anos de 2013 e 2015, houve intensa
relação comercial entre as empresas, com movimentação de recursos superior a R$ 9.000.000,00
no período. Na análise inicial da escrituração da recorrente, algumas características chamaram a
atenção da Fiscalização, notadamente: (i) o elevado montante registrado como pago em dinheiro,
superior a R$ 4.000.000,00 ao longo dos três exercícios fiscalizados, circunstância pouco usual em
operações dessa envergadura; e (ii) os elevados saldos registrados como não pagos nos exercícios
de 2014 e 2015.
A empresa foi, então, intimada a apresentar documentação comprobatória das
operações, tais como: comprovação dos pagamentos, tanto os feitos em dinheiro como os através
das vias bancárias; justificar os saldos não pagos em 2014 e 2015; e, considerando a intensa
movimentação de produtos entre as empresas, esclarecer como se deu o transporte de insumos e
matérias primas entre a interessada e a BH Palmilhas e vice-versa, bem como comprovar as
comunicações e tratativas comerciais que costumam acompanhar tal magnitude de negócios,
como troca de mensagens, telefonemas ou correlatos.
Paralelamente, a Fiscalização promoveu diligências junto a outros contribuintes
envolvidos, visando a comprovar as operações registradas nas notas fiscais emitidas pela BH
Palmilhas. A partir destas diligências, descortinaram-se outros aspectos pouco usuais dos
negócios, além dos já conhecidos, todos baseados em contratos de locação, depoimentos de
testemunhas e prestação de informações por concessionária de energia elétrica.
São elas:
1) a BH Palmilhas nunca funcionou no endereço fornecido à Receita Federal, Rua
José Marcelino Franco, no 143, Jardim São Paulo, São João Batista, SC, mas sim em
outro endereço, no no 60 da Rua Ezequiel Batista Zunino, São João Batista, SC,
como faz prova contrato de locação firmado com a BH Palmilhas com firma
reconhecida em cartório apresentado pelo proprietário do imóvel; 2) por sua vez,
o proprietário do imóvel localizado na Rua José Marcelino Franco, no 143, Jardim
São Paulo, São João Batista, Sr. José Airton Ramos, apresentou à Fiscalização cópia
de 06 (seis) contratos de locação relativos aos galpões da rua José Marcelino
Franco, no 143, firmados de 2009 em diante: o primeiro deles foi firmado com SJB
Indústria de Palmilhas Ltda., CNPJ 06.116.573/0001-61, é datado de 01/04/2009 e
tinha prazo de 01 (hum) ano e se refere ao galpão 01; o segundo contrato foi
firmado com Pesaro Calçados Ltda., CNPJ 07.486.972/0001-87, datado de
19/04/2010, tinha prazo de 01 (hum) ano e se referia ao galpão 02; o terceiro
contrato apresentado foi firmado com Extravasa Calçados Ltda. ME, CNPJ
Fl. 10478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
23
80.077.407/0001-56, em 05/06/2012, e tinha prazo de 01 (hum) ano a partir de
10/06/2012; o quarto contrato foi firmado com PZ Indústria e Comércio de
Calçados Ltda., CNPJ 17.203.821/0001-28, em 02/06/2014, e tinha prazo de 01
(hum) ano também a partir desta data.
Referia-se, tal como o contrato anterior firmado com Extravasa Calçados Ltda, aos
galpões 01 e 02; o quinto contrato apresentado diz respeito somente ao galpão
01, e foi firmado com Jardel Sartori, CPF (...) em 14/08/2015, vigendo a partir de
17/08/2015; finalmente o sexto contrato apresentado, firmado com Matrizaria
Gabidu Ltda., CNPJ 05.635.441/0001-83, em 17/04/2015, relativo ao galpão 02; 3)
a BH Palmilhas jamais teve um empregado sequer com registro em carteira de
trabalho, sendo que os dois empregados que foram localizados e que trabalhavam
no endereço já mencionado (no 60 da Rua Ezequiel Batista Zunino) sequer sabiam
da existência da BH Palmilhas e eram funcionários de outra empresa do mesmo
ramo. Além disso, afirmaram em depoimento que os trabalhos executados na Rua
Ezequiel Batista Zunino eram de pequena envergadura, o que ocasionou, no final
de 2012, com que quase todos os empregados fossem demitidos; 4) de acordo
com informações da concessionária de energia Celesc, o consumo de energia
elétrica do imóvel ocupado pela BH Palmilhas era incompatível com atividade
industrial, pois as contas referentes ao ano de 2012 nunca ultrapassaram o valor
de R$160,00 por mês, sendo que a partir de dezembro de 2012 até o final de
junho de 2013 o consumo médio foi de 100 kW/mês, caindo para zero de julho a
dezembro de 2013, período em que não foram pagas as faturas, o que ensejou o
corte de energia no dia 16/10/2013. Ademais, segundo informação da Celsesc, os
débitos que ocasionaram o corte feito em outubro de 2013 continuavam em
aberto até julho de 2017.
Por outro lado, os recorrentes reiteram que tais indícios não são idôneos nem
tampouco suficientes para se concluir pela caracterização da “inexistência de operações” no caso
concreto.
A Recorrente, na condição de adquirente das mercadorias e matérias-primas,
incumbe apenas demonstrar a ocorrência das operações de aquisição, as quais
são corroboradas pelas notas fiscais escrituradas.
Não pode a Recorrente ter, necessariamente, de provar a instalação, quadro de
funcionários, corte ou não de energia, testemunhos, etc., para constatação de
existência da BH Palmilhas, visto que o que a incumbe provar é a ocorrência das
operações, as quais, de fato, ocorreram!
A Recorrente adquiria matéria-prima da empresa BH Palmilhas, esta emitia as
respectivas Notas Fiscais, entregava a mercadoria e ali se encerrava a relação.
Este era o procedimento, o qual era satisfeito por ambas as partes dentre as suas
obrigações. Não seria razoável exigir da Recorrente informações que somente a
Receita Federal possui no seu banco de dados. Em outras palavras, exigir que a
Recorrente contabilize como créditos apenas as matérias-primas adquiridas de
pessoas jurídicas que estejam funcionando regularmente em seu endereço,
Fl. 10479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
24
estejam em dia com suas obrigações tributárias. Tal exigência é, no mínimo,
desarrazoada, porque transfere à Recorrente a incumbência de fiscalização que,
além da empresa fornecedora estar protegida pelo sigilo fiscal, não dispõe do
mesmo aparato – sistemas informatizados da RBF – que o fisco detém para
constatar irregularidades tributárias. Não há como se admitir a manutenção da
exigência fiscal, principalmente porque o lançamento indica suposto intuito de
pagar menos tributo por meio das operações envolvendo a BH Palmilhas,
totalmente baseado em meras presunções da fiscalização, que tenta a repassar à
Recorrente a responsabilidade por atos de terceiros.
A Recorrente não possuía nenhum controle sobre as operações realizadas pela
empresa BH Palmilhas, adquirindo mercadorias amparadas por notas fiscais
regulares emitidas pela fornecedora, não podendo responder por atos da mesma.
Os eventos colacionados pela Autoridade Fiscal revelam, na verdade, meros
indícios de falta de capacidade operacional empresa BH Palmilhas, que não se
apresentam suficientemente fortes e homogêneos para provar o nexo de
causalidade entre estes e o fato presumido. (...) Não há dúvida que a autuação
decorre de suposta fraude cometida pela BH Palmilhas que – frise-se – por meio
de intensa análise e investigação, resultou em um relatório fiscal baseado em
presunções pessoais do fiscal.

No entanto, em que pese o esforço dos recorrentes, verifica-se que a partir de
diligências promovidas junto à BH Palmilhas, à concessionária de energia Celesc, a pessoas físicas
proprietárias de imóveis e funcionários da empresa localizada no endereço ocupado pela BH
Palmilhas, a fiscalização reuniu elementos que comprovam a incapacidade operacional da BH
Palmilhas.
Além disso, soma-se a tais elementos a constatação de outras características
atípicas das operações supostamente realizadas entre a interessada e a BH Palmilhas, tais como os
elevados valores pagos em espécie, a ausência de comprovação documental do transporte de
mercadorias entre as empresas, bem como o fato de que a reduzida parcela dos pagamentos
efetuados por meio bancário ocorreu mediante cheques descontados diretamente na boca do
caixa, sem que a interessada tenha identificado os respectivos beneficiários.
Isso porque as provas coligidas pela Fiscalização evidenciam que a BH Palmilhas
apresentava situação cadastral irregular perante a RFB, ao menos no que se refere ao seu
domicílio tributário, além de demonstrar incapacidade operacional no período fiscalizado,
conforme já consignado. Todavia, ao contrário do alegado pela interessada em sua impugnação, a
análise fiscal não se restringe à referida empresa. Operações não comprovadas documentalmente
não são aptas a produzir efeitos tributários, entendimento aplicável a qualquer contribuinte que
busque reduzir a carga tributária com fundamento em tais operações.
Fl. 10480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
25
Ademais, considerando a afirmação acerca da aquisição de serviços de
industrialização por encomenda da BH Palmilhas, com a correspondente escrituração dos custos,
os quais impactaram as bases de cálculo da Cofins e do PIS, cabia-lhe comprovar que os valores
registrados correspondem a serviços efetivamente prestados, condição necessária para o
reconhecimento de efeitos tributários. Isso porque a mera escrituração contábil, por si só, não se
mostra suficiente.
Dessa forma, a DRJ concluiu que os valores relativos aos custos com industrialização
por encomenda com a BH Palmilhas não passam de uma fraude articulada com a única intenção
de a empresa recorrente reduzir indevidamente os créditos da não-cumulatividade do PIS e da
Cofins.
Chego a tal conclusão em virtude dos muitos indícios reunidos pela fiscalização a
demonstrar a incapacidade operacional da BH Palmilhas no período (como o baixo
ou nenhum consumo de energia elétrica e ausência de empregados); da ausência
de comprovação documental por parte da interessada de que as operações
escrituradas efetivamente ocorreram; da falta de comprovação documental do
transporte das mercadorias entre as empresas; e da forma pouco usual e sem
comprovação que os supostos pagamentos foram feitos, em dinheiro ou em
cheques descontados diretamente no caixa sem identificação dos beneficiários.
A falta de comprovação de custos e despesas operacionais por meio de
documentação hábil e idônea sujeita a que as mesmas sejam glosadas do
resultado apurado.
Neste sentido, entendo que são procedentes os lançamentos do PIS e da Cofins,
cujo fundamento é a glosa de custos não comprovados, gerando inexistência dos
créditos da não cumulatividade.
Assim, impõe-se a manutenção da decisão da DRJ no que se refere ao tópico em
exame.
Da multa agravada
Sobre os créditos tributários apurados aplicou-se a multa de ofício no percentual de
150%, na forma do art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96. Nesse passo, convém transcrever o
fundamento legal da multa de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007). § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Fl. 10481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
26
Dessa forma, a DRJ concluiu que a empresa recorrente e a empresa BH Palmilhas
uniram esforços na construção de uma fraude, com emissão de notas fiscais de ida e de retorno e
simulação de pagamentos não comprovados documentalmente, tudo com a única finalidade de
simular uma atividade de prestação de serviços que não ocorreu.
Em resumo, esta conjugação de ações e omissões por parte da interessada
caracteriza fraude ao fisco, diminuindo indevidamente e de forma intencional as
bases tributáveis do PIS e da Cofins. Tal conduta enseja a multa de ofício no
percentual de 150% sobre a totalidade ou diferença dos tributos apurados de
ofício, prevista no § 1o do Art. 44, da Lei no 9.430/96.
Por outro lado, no ano de 2023, entrou em vigor a Lei no 14.689/2023 que, dentre
outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, de forma a reduzir a multa
qualificada para 100%, exceto nos casos em que for apontada a reincidência da conduta, hipótese
em que a multa de 150% ainda deve ser aplicada. Veja o novo texto legal abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)§ 1o O
percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)(...)VI –
100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023).
Assim, de acordo com as regras de direito intertemporal aplicáveis no Direito
Tributário, a lei editada que cominar penalidade menos severa que a anteriormente existente
deve ser aplicada a fatos pretéritos, desde que não se trate de ato definitivamente julgado. É o
que prevê o artigo 106, inciso II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Portanto, como se trata de fato superveniente ao protocolo do Recurso Voluntário,
a apreciação desse assunto, por decorrência lógica, não demanda a existência de pré-
questionamento.
Dessa forma, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100%, consoante
aplicação do artigo 106, II, do CTN.
Da responsabilidade tributária
Fl. 10482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
27
No presente lançamento a fiscalização arrolou como sujeito passivo pessoalmente
responsável, na forma do artigo 135 do CTN, o sócio administrador da interessada, o Sr. Almir
Manoel Atanázio dos Santos. Adiante transcreve-se o artigo citado relacionado à responsabilidade:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e
empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Por outro lado, o recorrente Almir Manoel Atanázio dos Santos defende de forma
genérica que toda a situação que deu ensejo ao lançamento fiscal está relacionada à empresa que
não consta no polo passivo, a BH Palmilhas, tampouco faz parte do quadro societário do
Recorrente, muito menos parte do mesmo grupo econômico.
Pelo exposto, merece reforma o acórdão, pois não pode ser mantido o
lançamento sobre o Recorrente, tendo em vista que agiu a todo momento dentro
da legalidade e, como identificado pela “investigação” fiscal, todo o cerne da
discussão de suposta fraude está sob a empresa BH Palmilhas, qual não se
encontra como sujeito passivo do caso em pauta.

No entanto, no que diz respeito à responsabilidade pessoal de que trata o art. 135
do CTN, incisos II e III, atribuída à pessoa física já citada, necessário que sejam configurados os
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos de
mandatários, prepostos e empregados ou ainda de diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. Também no caso da responsabilidade pessoal ora referida os
atos praticados devem estar vinculados ao fato objeto do lançamento.
Nesse sentido, verifica-se que o Almir Manoel Atanázio dos Santos, era sócio
administrador da interessada na data dos fatos objeto dos lançamentos ora analisados. Assim,
sendo certo que todos os atos praticados pela pessoa jurídica são resultantes de decisões
gerencias tomadas por aqueles responsáveis por sua administração, nos casos em que se
detectam fraudes objetivando reduzir as bases de cálculo de tributos configura-se o dolo
necessário à caracterização da responsabilidade pessoal e solidária de seu sócio gerente,
conforme previsto no art. 135 do CTN.
Diante do exposto, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ no sentido de
manter no polo passivo da presente exigência o Sr. Almir Manoel Atanázio dos Santos, como
sujeito passivo pessoalmente responsável, nos termos do artigo 135 do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.
Fl. 10483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.363 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721801/2018-12
28

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 10484
DF CARF MF
Original